Tribunal: TJDFT
Processo: 0723270-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723270-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0709624-67.2017.8.07.0001, já em cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo a negativa da aplicação de multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos (ID 236132355, na origem): Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo devedor PEDRO ao ID no 231075912 em face da decisão de ID no 229778560, ao argumento de que houve omissão e contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão restou contraditória e omissa, haja vista que a parte credora tinha conhecimento de que não poderá ser exigido dos ora devedores “o pagamento de quaisquer dívidas de responsabilidade da falecida, porquanto os filhos não podem responder com seus bens pessoais pelos débitos não quitados por sua genitora até a data de seu óbito”, e mesmo assim houve requerimento de expropriação de bens dos ora herdeiros devedores, de modo que o referido comportamento "não estampa o normal exercício do direito de ação, mas o abuso ou uso anormal do direito. Ficando demonstrado que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o juiz ao erro, não sendo outro o caminho, se não da aplicação da multa por má fé". Desse modo, pleiteia o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios constatados, bem como aplicar à parte credora multa por litigância de má-fé. Manifestação da parte credora embargada ao ID no 232542513. CONTRADIÇÃO Não obstante o esforço argumentativo do embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato proferido pelo Juízo e não se estende ao conteúdo decisório que se mostre oposto às alegações da parte ou contrário à sua interpretação acerca dos pontos controvertidos ou à sua valoração pessoal quanto a prova erigida nos autos. Nesse sentido, a título exemplificativo, confira-se a orientação jurisprudencial reiterada por esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 921, III, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto na ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Nesta sede, o embargante alega haver contradição no acórdão. Sustenta que a primeira indicação do bem à penhora refere-se a determinado imóvel do devedor, e que o segundo bem indicado, no dia 15 de abril de 2023, tratava-se de outro imóvel. Aduz que a indicação do segundo bem, para execução, foi realizada antes do término do prazo prescricional. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. A contradição prevista no artigo 1.022 do CPC é interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura do acórdão, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava a parte. 3.1. O aresto restou devidamente congruente em suas premissas e a conclusão, não havendo, assim, divergências internas entre os elementos da decisão. 3.2. Portanto, inexiste contradição no acórdão embargado. 4. Quanto aos demais argumentos levantados pela parte embargante, cumpre esclarecer que o imóvel de matrícula n. 190482, apontado para penhora no dia 15 de abril de 2023, não é hábil para a satisfação do crédito, em face das penhoras averbadas, conforme certidão. 4.1. Importante ressaltar que a certidão apresentada pelo embargante, a respeito do imóvel indicado à penhora, data de 17 de agosto de 2020, período em que o bem ainda não havia sido submetido a nenhuma constrição. 4.2. Anote-se que, meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora, não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão no 1854422, 07176646720198070001, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no DJe 13/5/2024) OMISSÃO Deveras, da leitura atenta da decisão infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Veja-se que a decisão guerreada analisou de forma detida o requerimento do embargante e ressaltou que "Embora o credor tenha requerido a pesquisa de bens penhoráveis em nome dos devedores herdeiros, a sua conduta não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que ensejaria a aplicação da multa estabelecida no art. 81 do CPC.". Não se observa prejuízo ao embargante quanto ao requerimento efetuado pela parte embargada, haja vista que o pleito restou indeferido justamente por que o "feito foi proposto inicialmente em face de LUCIA MARIA SERPA DE ANDRADE, a qual faleceu no curso do processo, sendo sucedida por seus herdeiros PEDRO ANTONIO e ANNA CECILIA, ante a extinção do inventário, de modo que os herdeiros somente responderão pelo pagamento das dívidas da de cujus após a transmissão dos bens deixados em herança pela devedora falecida e em observância ao limite da herança que lhes cabe (art. 1.997 do CCB).". Desse modo, verifica-se que não há contradição interna ou omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, o embargante pretende a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Quanto às demais questões pendentes, passo a analisar. Consta dos autos ao ID no 9111795 e 11480313 o deferimento da penhora no rosto dos autos de no 0015248-13.2014.8.13.0637, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Lourenço/MG. Termo de penhora efetivado ao ID no 26015674 - pág. 4. Desse modo, nada a prover quanto aos requerimentos das partes de ID no 232535568, 232644417 e 235692037, haja vista que já consta o deferimento da penhora no rosto dos autos de no 0015248-13.2014.8.13.0637. À Secretaria para promover a exclusão dos atos de ID no 232618601, porquanto colacionados aos autos por equívoco, conforme requerimento de ID no 232620592. À parte credora para promover o andamento do feito a indicar bens passíveis de penhora, observando-se a fundamentação alhures, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, nos termos do art. 921, III, do CPC. Oportunamente, certifique-se o julgamento definitivo do AGI no 0707235-34.2025.8.07.0000. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 72761460), a parte agravante se insurge contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos e deixou de aplicar a multa por litigância de má-fé ao exequente. Sustenta que a decisão merece reforma, pois o exequente, mesmo ciente de decisão transitada em julgado no Agravo de Instrumento no 0729354-57.2023.8.07.0000, que vedou a responsabilização patrimonial dos herdeiros com bens próprios antes da partilha, requereu penhora de ativos financeiros dos herdeiros, inclusive do ora agravante. Alega que tal conduta configura tentativa de burla à coisa julgada, uso indevido do processo e provocação de incidente manifestamente infundado. Sustenta que o comportamento do agravado se enquadra nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, caracterizando litigância de má-fé. Argumenta que a decisão agravada reconheceu a indevida solicitação de penhora, mas deixou de aplicar a sanção legal correspondente, o que, segundo afirma, configura erro de fato nos termos do art. 966, §1o do CPC. Cita doutrina e julgado em favor do esposado. Em sede liminar, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir novas diligências e pedidos de penhora sobre bens dos herdeiros, a fim de preservar a coisa julgada e a boa-fé processual. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecera litigância de má-fé do agravado, com aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$123.120,13). Ausente o preparo. Gratuidade deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o Art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha sustentado a ocorrência da litigância de má-fé e defendido a aplicação da multa, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a requerer que o recurso fosse recebido no efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A possibilidade de “reiteração de pedidos infundados” não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Para além disso, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado no que diz respeito à caracterização da litigância de má-fé, a ensejar a aplicação da multa em desfavor do agravado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator